Tribunal: TJDFT
Processo: 0001569-95.1999.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0001569-95.1999.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MANOEL ALVES RODRIGUES, MARIA JOSE MATOS RODRIGUES, RAIMUNDO ARTUR DA SILVA DESPACHO Conforme se verifica, a ciência eletrônica pela apelante acerca da sentença se deu, via PJe, no dia 09/09/2022, conforme expediente registrado no sistema informatizado deste Tribunal. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 12/09/2022. Tendo em vista que posterior publicação no Diário Eletrônico de Justiça não reestabelece o prazo recursal, à parte apelante para que se manifeste acerca de possível intempestividade da apelação apresentada. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2022 18:54:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora